Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027075-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS ROOS
PACIENTE: WESLEI LUCIO DE AGUIAR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. MATHEUS ROOS, em favor de WESLEI LUCIO DE AGUIAR, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1001725-76.2020.8.11.0049.
O impetrante aduz que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 21/12/2020, pela suposta prática de crime previsto no artigo 241-B do ECA e 146 do Código penal. Assevera que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, haja vista a autoridade coatora pontuar que se faziam presentes os requisitos autorizadores, mormente pela garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do crime.
Defende que, não se vislumbra, no caso concreto, uma gravidade que permite manter o paciente segregado, eis que o crime que lhe está sendo imputado, tem pena de 1 a 4 anos e o requerente é primário e de bons antecedentes.
Pretende assim, em caráter liminar, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Nota-se de imediato, que o paciente foi preso na data de 21/12/2020, pela prática das condutas tipificadas no art. 146 do CP (constrangimento ilegal) e art. 241-B do ECA (adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).
O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo (art. 312 do CPP), ponderando pela substituição da prisão preventiva existente pelas medidas cautelares específicas ao caso concreto, vez que eficientes para superar os supostos riscos apontados pelo Juízo de Primeiro Grau, notadamente as previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP.
Dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no artigo 312, “caput” (garantia da ordem pública), c.c art. 313, inciso I (os crimes imputados a ele são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, se somadas), e art. 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal, por vislumbrar indícios suficientes de autoria e prova materialidade dos crimes cometidos, a revelar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. Magistrado a quo pontuou que: “a conversão daquela prisão em flagrante em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente traduzida pelo modus operandi de sua conduta delituosa (mostrou as partes intimas a uma criança de 13 anos, obrigou-a a enviar fotos nuas ou fazer chamadas de vídeo estando nua a partir de ameaças intensas, bem como a sair com ele para transarem)”, bem como “o próprio acusado alegou fazer parte de um grupo de pedofilia no WhatsApp, o que denota sua suposta inclinação àquelas condutas” (Id. no 71446497 - Pág. 10).
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Quanto a alegação de que o paciente ostenta bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão